Tribunal: TJMT
Processo: 1025915-85.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025915-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ADRIANO MARTINS VIGNOLI - CPF: 783.151.316-72 (EMBARGANTE), ANDRE DORF - CPF: 170.751.778-93 (EMBARGANTE), CARLOS WILSON SILVA RIBEIRO - CPF: 992.522.527-20 (EMBARGANTE), MARCIO ANTONIO SEVERI - CPF: 149.528.488-33 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS - CNPJ: 07.583.828/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER MOREIRA BRUM - CPF: 489.947.318-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER MOREIRA BRUM FILHO - CPF: 157.469.408-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE GAEDE - CPF: 519.821.619-49 (ADVOGADO), ADRIANO MARTINS VIGNOLI - CPF: 783.151.316-72 (EMBARGADO), ANDRE DORF - CPF: 170.751.778-93 (EMBARGADO), CARLOS WILSON SILVA RIBEIRO - CPF: 992.522.527-20 (EMBARGADO), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), HENRIQUE GAEDE - CPF: 519.821.619-49 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO SEVERI - CPF: 149.528.488-33 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1025915-85.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
ADRIANO MARTINS VIGNOLI

ANDRE DORF

CARLOS WILSON SILVA RIBEIRO

MARCIO ANTONIO SEVERI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 191486671, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra
Adriano Martins Vignoli
e
Outros
, a manter a decisão monocrática de ID nº 164717675, que manteve a condenação do Recorrente no que tange aos honorários advocatícios.

O Recorrente, em síntese, aponta que, o Acórdão é omisso, uma vez que a fixação da verba honorária deve ser individualizada, para cada Recorrido.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja restaurada a cobrança.

Os Recorridos, no ID nº 194000452, apresentam contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 191486671, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra
Adriano Martins Vignoli
e
Outros
, a manter a decisão monocrática de ID nº 164717675, que manteve a condenação do Recorrente no que tange aos honorários advocatícios.

De acordo com o que foi relatado, o Estado de Mato Grosso, aponta que o Acórdão objurgado é omisso, a apontar a necessidade de fixação da verba honorária de maneira individual.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto os motivos que levaram à manutenção da verba honorária, da maneira realizada.

Veja-se, inclusive, trecho do Acórdão que analisou o Agravo Interno:

[...]

Com relação ao recurso do Estado de Mato Grosso, é certo que o argumento elencado sequer pode ser analisado, uma vez que não foi ponto de discussão anteriormente, mesmo oportunizado a se manifestar.

É certo que o Estado de Mato Grosso poderia ter suscitado esta questão em momento anterior, no entanto, optou por argumentar a proporcionalidade dos honorários advocatícios, com relação a cada executado, apenas neste momento.

A argumentação, então, além de não ter sido observada, em razão da ausência de argumentação prévia (a afastar a omissão), também está preclusa, a impedir sua análise neste momento.

[...]

Assim, como já demonstrado, o Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria, o que é incompatível com o recurso oposto, consoante a pacífica jurisprudência brasileira.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024